Tribunal: TJES
Processo: 0013693-68.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
D
IREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. BEM QUE NÃO INTEGRA O DOMÍNIO PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA DO IMÓVEL MANTIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 619 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório, julgou improcedente o pedido de proteção possessória sobre área que abrangeria "rua projetada", por considerá-la bem público e, a ocupação, mera detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a área identificada como "rua projetada", prevista em loteamento não levado a registro, ostenta a natureza de bem público, a fim de afastar a proteção possessória pleiteada pelos particulares, com base na Súmula nº 619 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A transferência de áreas particulares – como vias e praças – para o domínio público, no âmbito de loteamento, condiciona-se ao efetivo registro do projeto no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 22 da Lei nº 6.766/79.

4)
A simples previsão de via em projeto de loteamento, sem a comprovação do indispensável registro imobiliário, não transfere a propriedade do bem ao Município, que permanece na esfera patrimonial privada.

5)
Ausente a prova do registro do loteamento, a área litigiosa mantém a natureza de bem particular, não se caracterizando como bem público.

6)
A controvérsia possessória deve ser solucionada sob a ótica do direito privado, analisando-se a relação entre os particulares litigantes.

7)
A prova dos autos demonstra o exercício de posse com animus domini pelos apelantes desde a década de 1990, o que legitima a concessão da proteção possessória em face da ameaça praticada pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A efetiva transferência de áreas destinadas a logradouros públicos, em loteamento, para o domínio do Município ocorre com o registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.766/79.

2. Inexistente o registro do loteamento, a área destinada a área conserva a natureza de bem privado, não se incorporando ao patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.766/79, art. 22; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula nº 619; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.233722-0/001; STJ - REsp n. 1.856.024/SC; STF - RE 89252.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013693-68.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUGUSTO CESAR FIGUEIRA FONSECA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. BEM QUE NÃO INTEGRA O DOMÍNIO PÚBLICO. NATUREZA PRIVADA DO IMÓVEL MANTIDA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 619 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de interdito proibitório, julgou improcedente o pedido de proteção possessória sobre área que abrangeria "rua projetada", por considerá-la bem público e, a ocupação, mera detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a área identificada como "rua projetada", prevista em loteamento não levado a registro, ostenta a natureza de bem público, a fim de afastar a proteção possessória pleiteada pelos particulares, com base na Súmula nº 619 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A transferência de áreas particulares – como vias e praças – para o domínio público, no âmbito de loteamento, condiciona-se ao efetivo registro do projeto no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 22 da Lei nº 6.766/79.

4)
A simples previsão de via em projeto de loteamento, sem a comprovação do indispensável registro imobiliário, não transfere a propriedade do bem ao Município, que permanece na esfera patrimonial privada.

5)
Ausente a prova do registro do loteamento, a área litigiosa mantém a natureza de bem particular, não se caracterizando como bem público.

6)
A controvérsia possessória deve ser solucionada sob a ótica do direito privado, analisando-se a relação entre os particulares litigantes.

7)
A prova dos autos demonstra o exercício de posse com animus domini pelos apelantes desde a década de 1990, o que legitima a concessão da proteção possessória em face da ameaça praticada pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A efetiva transferência de áreas destinadas a logradouros públicos, em loteamento, para o domínio do Município ocorre com o registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.766/79.

2. Inexistente o registro do loteamento, a área a ele destinada conserva a natureza de bem privado, não se incorporando ao patrimônio público.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.766/79, art. 22; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula nº 619; TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.233722-0/001; STJ - REsp n. 1.856.024/SC; STF - RE 89252.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Augusto César Figueira Fonseca e outra
se insurgem contra a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório, sob o fundamento de que os recorrentes ocupam indevidamente área pública ("rua projetada"), configurando mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória.

A sentença hostilizada acolhera o laudo pericial que atestou a ocupação de bem público e de propriedade de terceiros, aplicando ao caso a Súmula nº 619 do STJ para afastar o direito à tutela possessória:

“Vê-se, pois, que os autores estenderam o exercício de sua posse como se proprietários fossem da área não passível de ser protegida por ação possessória, isto é, área de domínio público, além da área particular dos requeridos, na qual encontraram evidente resistência.

Nessa linha, o que se identifica dos autos é que os autores são meros detentores de bem público de forma precária, em virtude da inércia do Poder Público Municipal na execução das obras da Rua Projetada.

Não há, assim, qualquer direito dos autores sobre a área litigiosa, encontrando-se a questão pacificada pela Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça que fixou o entendimento de que ‘a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias’.

[...]

Portanto, demonstrado que os autores ocupam de forma indevida tanto a área pública, quanto a área dos requeridos particulares, forçoso é o reconhecimento da improcedência do pleito autoral”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se a posse exercida pelos apelantes sobre a área litigiosa, incluindo a parcela denominada "rua projetada", é passível de proteção por meio de interdito proibitório.

Inicialmente, sobreleva notar que o laudo pericial, produzido por profissional de engenharia, promovera a análise fática da situação do imóvel, cabendo ao magistrado a análise jurídica.

Naquela oportunidade, após a sobreposição dos mapas, concluiu-se que a área em litígio abrangia área
destinada
à via pública:

É consabido que a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) estabelece, no
caput
do artigo 22, o marco para a transferência de áreas particulares ao domínio público no âmbito do loteamento:

Art. 22. Desde a data de
registro do loteamento
, passam a integrar o domínio do Município as
vias e praças
, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

A norma condiciona a transferência do domínio do bem privado à Administração Pública ao ato formal e solene do
registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis
.

Nesse contexto, a simples previsão da via em planta ou memorial descritivo, sem prova de aprovação pelo Poder Público, não possui o condão de operar a transferência da propriedade.

No caso, a área destinada a logradouro público – que ainda não se sujeitou ao processo de arruamento – permaneceu na esfera patrimonial do loteador, sem alçar o status de bem público, porquanto não demonstrada a aprovação do projeto e do memorial descritivo, tampouco o registro do loteamento.

A jurisprudência considera que, sem o devido registro, a área mantém a natureza privada, devendo a controvérsia possessória sobre ela ser resolvida entre os particulares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PÚBLICA DO BEM. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Aquele que, por quinze anos, sem interrupção ou oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé (art. 1.238 do Código Civil).

-
Nos termos do art. 22, da Lei n. 6.766/79, as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, passam a integrar o domínio do Município desde a data de registro do loteamento.

-
Hipótese na qual, inexistente o registro da área no Cartório de Registro de Imóveis, não restou comprovada a natureza de bem público do bem, a qual não pode ser presumida
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.233722-0/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2024, publicação da súmula em 24/05/2024)

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. ESPAÇOS LIVRES. DECRETO-LEI N. 58/1937. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA AO DOMÍNIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA.

1. A controvérsia consiste em saber qual a interpretação que deve ser conferida à norma do art. 3º do Decreto-Lei n. 58/1937, redigida com o seguinte texto: "A inscrição torna inalienáveis, por qualquer título, as vias de comunicação e os espaços livres constantes do memorial e da planta".

2. "A melhor interpretação do art. 3º do Decreto-Lei 58/1937 e dos arts. 65, 66 e 69 do CC/1916 conduz ao entendimento de que
o
registro
do loteamento implica perda da posse e do domínio do espaço livre, com transferência irreversível para o Poder Público
. (REsp n. 1.230.323/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 18/12/2018.)

3. A jurisprudência do STF à época era no sentido de que a transferência das áreas reservadas ao domínio público operava-se "pleno juris" (RE 89252, Rel. Min. Thompson Flores). No mesmo sentido: RE100467, Rel. Min. Décio Miranda; RE 84327, Min. Cordeiro Guerra; e RE 59065, Rel. Min. Djaci Falcão.

4. Caso em que o acórdão recorrido está alinhado aos acórdãos do STJ e do STF.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.856.024/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 14/9/2023.)

A jurisprudência do STF consolida a matéria:

- Desapropriação. Área loteada. Espaços livres. Praças e ruas. Aprovação do loteamento pela prefeitura. Efeitos. Direito de receber o preço da indenização das áreas reservadas ao domínio público. II.
Verificado o concurso voluntário, com a aprovação do loteamento pelo Poder Público, inscrito, após, opera-se pleno juris, face ao Direito Administrativo, o domínio das áreas reservadas ao uso Público
. III. Aplicação do art. 3º do Dl. 58-37. Exegese firmada nos tribunais, inclusive na Suprema Corte. IV. Recurso não conhecido.

(RE 89252, Relator(a): THOMPSON FLORES, Primeira Turma, julgado em 08-05-1979, DJ 22-06-1979 PP-04897 EMENT VOL-01137-02 PP-00335 RTJ VOL-00091-03 PP-01060)

Nessa ordem de ideias, revela-se inaplicável a Súmula nº 619 do STJ, devendo a lide ser solucionada sob as regras do direito possessório entre particulares.

Na hipótese, a análise probatória demonstra que os apelantes detém a posse, com
animus domini
, desde a década de 1990, contrastando com a defesa dos herdeiros apelados, que se fia unicamente no título de domínio.

Destarte, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
c
onheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido autoral, a fim de conceder a proteção possessória aos apelantes sobre a totalidade da área de 1.820,64 m2, determinando aos apelados que se abstenham de praticar quaisquer atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Via de consequência, inverto os ônus de sucumbência para condenar os apelados, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões